Tribunal: STF
Processo: Rcl 79138
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Alegada violação a tema da repercussão geral (RE nº 590.260/SP - Tema RG nº 139). Ausência de teratologia. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por não verificar teratologia na aplicação, à espécie, do Tema nº 139 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão reside em definir se a decisão reclamada, ao manter sentença que reconheceu o direito de servidora pública à conversão de tempo de serviço especial em comum, afrontou a autoridade da tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 139 da Repercussão Geral (RE nº 590.260/SP).



    III. Razões de decidir



    3. Segundo a tese fixada no julgamento do RE nº 590.260/SP (Tema RG nº 139), “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.



    4. O ato reclamado demonstra plena ciência e observância do paradigma. A autoridade reclamada distinguiu, com acerto, o direito à contagem de tempo especial para fins de aposentadoria (fundado na natureza insalubre da atividade) do direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade, condicionando este último, expressamente, ao preenchimento dos requisitos das regras de transição constitucionais, em exata conformidade com o Tema RG nº 139.



    5. O agravante labora em erro ao fundir os dois institutos, como se o reconhecimento do direito à aposentadoria especial automaticamente implicasse a concessão de paridade e integralidade sem a observância das regras de transição. A decisão reclamada manteve essa distinção, aplicando o precedente de forma adequada.



    6. A pretensão de ver reconhecida a não observância das regras de transição pela servidora, no caso concreto, demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos de origem, providência incompatível com a via estreita da reclamação.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.